Tribunal: TJES
Processo: 5002400-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002400-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIDNEY FADEL MAKSOUD
AGRAVADO: MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-34.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIDNEY FADEL MAKSOUD.

ADVOGADO : KETNEI BARBOSA PINTO.

RECORRIDOS : MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS E OUTRO.

ADVOGADA : FABIANE LOPES CORREIA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIDNEY FADEL MAKSOUD contra decisão que, nos autos da “ação de manutenção de posse” ajuizada por MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS E SIDCLEY LYRIO DE VASCONCELOS, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo réu/Agravante em sede de pedido contraposto.

Em suas razões, o Agravante requer o deferimento liminar da reintegração de posse, sustentando, em síntese, que: (i) a posse exercida pelos agravados foi uma benesse concedida aos mesmos, por meio de comodato verbal, para que residissem no imóvel (casa de veraneio), com o fim de que este não ficasse abandonado durante parte do ano; (ii) a posse precária do imóvel pelos Agravados tornou-se injusta, quando, injustificadamente, opuseram-se a desocupar o imóvel para a realização de sua venda, necessária para realização de cirurgia do Agravante, conforme notificação extrajudicial enviada pelos herdeiros do bem; (iii) a conduta dos Agravados vem prejudicando sobremaneira o Agravante, visto que tem urgência na venda do imóvel, para fazer cirurgia na coluna, conforme laudos constantes nos autos, sob pena de agravamento de sua situação de saúde; e (iv) é desnecessária a inclusão de demais herdeiros no polo passivo da demanda, em razão da qualidade de condômino do Agravante em relação ao bem que pertence ao espólio.

Decisão ID 2388036, em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 16 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002400-34.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-34.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIDNEY FADEL MAKSOUD.

ADVOGADO : KETNEI BARBOSA PINTO.

RECORRIDOS : MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS E OUTRO.

ADVOGADA : FABIANE LOPES CORREIA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia consiste em analisar, em caráter antecipado, se é devida a reintegração de posse do imóvel objeto da ação ao Agravante, réu da “ação de manutenção de posse” originária ajuizada pelos Agravados, e que formulou pedido contraposto de reintegração.

O imóvel objeto dos autos é residencial, situado na Rua Horácio Barbosa Alves, nº 1338, Guriri Sul, São Mateus – ES, lote 12, quadra 7, CEP: 29945-500.

Em suas razões, o Agravante requer a tutela antecipada de reintegração de posse, sustentando, em síntese, que: (i) a posse exercida pelos agravados foi uma benesse concedida aos mesmos, por meio de comodato verbal, para que residissem no imóvel (casa de veraneio), com o fim de que este não ficasse abandonado durante parte do ano; (ii) a posse precária do imóvel pelos Agravados tornou-se injusta, quando, injustificadamente, opuseram-se a desocupar o imóvel para a realização de sua venda, necessária para realização de cirurgia do Agravante, conforme notificação extrajudicial enviada pelos herdeiros do bem; (iii) a conduta dos Agravados vem prejudicando sobremaneira o Agravante, visto que tem urgência na venda do imóvel, para fazer cirurgia na coluna, conforme laudos constantes nos autos, sob pena de agravamento de sua situação de saúde; e (iv) é desnecessária a inclusão de demais herdeiros no polo passivo da demanda, em razão da qualidade de condômino do Agravante em relação ao bem que pertence ao espólio.

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu os pedidos formulados por ambas as partes, tanto a manutenção de posse pleiteada pelos autores/Agravados, por ausência de comprovação da turbação, quanto a reintegração de posse pleiteada pelo réu/Agravante, por ausência de comprovação da permissão (comodato verbal) que caracterizasse o exercício da posse pelo réu e, também, a injusta posse dos autores/Agravados após o encerramento da aludida permissão.

Pois bem.

O Agravante alega que houve mera permissão para que os Agravados utilizassem o imóvel desde 2004, o qual era utilizado como casa de veraneio da família de Fadel Metreb (genitor do Agravante), mas que, no atual momento,

Por outro lado, os Agravados narraram que estão na posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 17 (dezessete) anos, onde criaram seus filhos, e atualmente residem, tendo os herdeiros de Fadel Metreb Maksoud, para quem os mesmos trabalhavam, adotado atos de turbação desde julho/2021, visando à negociação futura do bem, embora não exercessem mais a posse do imóvel.

A matéria é eminentemente fática. Na realidade, a área já é ocupada pelos Agravados desde 2004, com ciência do Agravante. O que ocorre, agora, é que o Agravante alega que houve modificação do ânimo de permanência, de modo que os Agravados esbulham a posse do Agravante.

Pois bem.

Como também consignou a magistrada de primeiro grau, não há elementos de convicção que demonstrem essa alteração de ânimo dos Agravados, a justificar a proteção possessória liminar em favor do Agravante, sobretudo em razão da necessidade de dilação probatória acerca da existência de suposto comodato verbal, que pautava a permissão da posse conferida aos Agravados pelo Agravante.

Do mesmo modo, não há como afirmar, em contrapartida, que os Agravados permaneceram na posse mansa e pacífica do imóvel desde 2004, havendo contradições no próprio discurso das partes, quando afirmam que trabalhavam para o Sr. FADEL METREB MAKSOUD desde o ano de 2004 naquela propriedade, ao passo que a data do óbito do mesmo é de 21.03.1994.

Com isso, não existe nos autos elementos capazes de comprovar, numa análise célere e sumária, a turbação ou esbulho possessório na área que alegam ter a posse, pelo contrário, há nos autos a informação de que o réu reconhece a existência da posse do imóvel objeto dos autos, desde 2004, em favor dos autores/Agravados, não havendo, por outro lado, se desincumbido da comprovação sumária de permissão que tornasse a referida posse precária.

Diante da ausência de elementos suficientes sobre os fatos narrados, a questão deverá ser reapreciada no futuro, após a justificação prévia ou qualquer outra forma de aprofundamento cognitivo.

Mesmo porque as intermitências na desocupação de imóvel são situações tormentosas e a cautela exige manter as coisas no estado em que se encontram, sobretudo ao se ponderar a prevalência do direito à moradia e a aparente hipossuficiência financeira dos Agravados, que residem atualmente no imóvel.

Não se está, aqui, a definir que um ou outro detém a posse legítima do bem. Pelo contrário, diante da existência de controvérsia sobre a questão e da ausência de audiência de justificação na demanda originária, a medida mais prudente é aguardar a instrução do feito, para a definição da questão sobre a posse do imóvel, em análise exauriente.

Ainda que não seja necessária, para a tutela provisória da posse, a comprovação da urgência, o Agravante fundamenta a urgência do provimento recursal em suposta necessidade de custeio de cirurgia na coluna com o valor do bem litigioso. No entanto, a urgência não se justifica, sobretudo pelos relatórios médicos acostados no ID 9801039 que revelam que o Agravante aguarda a cirurgia pelo SUS.

Assim, o deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes e interessados, com ampla dilação probatória e cognição mais aprofundada do caso, inviável em Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5002400-34.2022.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002400-34.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIDNEY FADEL MAKSOUD.

ADVOGADO : KETNEI BARBOSA PINTO.

RECORRIDOS : MARIA APARECIDA CORREIA DE VASCONCELOS E OUTRO.

ADVOGADA : FABIANE LOPES CORREIA.

MAGISTRADA : THAITA CAMPOS TREVIZAN.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À TUTELA PROVISÓRIA DA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria controvertida é eminentemente fática, com alegação de modificação do ânimo de permanência dos Agravados, que supostamente permanecem de forma injusta na posse do imóvel.

2. Não há elementos de convicção que demonstrem essa alteração de ânimo dos Agravados, a justificar a proteção possessória liminar em favor do Agravante, sobretudo em razão da necessidade de dilação probatória acerca da existência de suposto comodato verbal, que pautava a permissão da posse conferida aos Agravados pelo Agravante.

3. Diante da ausência de elementos suficientes sobre os fatos narrados, a questão deverá ser reapreciada no futuro, após a justificação prévia ou qualquer outra forma de aprofundamento cognitivo.

4. Ainda que não seja necessária, para a tutela provisória da posse, a comprovação da urgência, o Agravante fundamenta a urgência do provimento recursal em suposta necessidade de custeio de cirurgia na coluna com o valor do bem litigioso. No entanto, a urgência não se justifica, sobretudo pelos relatórios médicos acostados nos autos, que revelam que o Agravante aguarda a cirurgia pelo SUS.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.